Tribunal: TJPA
Processo: 0811416-78.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811416-78.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CLAUDECIDE RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COM DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEITADO. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A agravante defende que no caso deve ser aplicado a TR como índice de correção monetária.

2. Com relação a aplicação da TR, verifico que o FGTS devido ao servidor é oriundo de condenação judicial contra a Fazenda Pública. Nesses casos, os consectários legais a serem aplicados para os cálculos da condenação da Fazenda Pública deverão incidir juros de mora e correção monetária na forma consignada pelos julgados paradigmáticos pelo C. STF no Tema 810 (RE n° 870.974) e pelo STJ no Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG), sendo que o valor devido será devidamente apurado na fase de liquidação.

3. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, nº 0800789-78.2020.8.14.0040, interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, devidamente representado por procurador habilitado nos autos,, contra sentença monocrática de minha relatoria, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por GESSIENE PINTO CABRAL SILVA, julgou improcedente a apelação.

Em petição inicial, a autora aduz que no período entre janeiro de 2017 a março de 2018, laborou junto ao Município de Parauapebas, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, mediante contrato temporário, juntou planilha de remuneração.

Relatou, ainda, que sendo nula a contratação, pois não foi precedida de concurso público, faz jus ao recebimento do FGTS, que nunca foi recolhido pelo Município, razão pela qual ingressou com a presente ação, requerendo pagamentos devidos a este título, haja vista a patente nulidade de seus contratos de trabalho temporários, e condenação do município em honorários advocatícios a 20% sobre o valor da condenação.

O Município de Parauapebas apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação, alegando que a contratação não foi ilegal.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos da autora da ação, declarando a nulidade do contrato administrativo, condenando o Município ao pagamento dos valores a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com juros e correção monetária, ademais, condenou as partes em custas processuais recíprocas.

Condenou a ré a pagar ao advogado da parte autora, determinou que os honorários advocatícios serão fixados na fase de liquidação da sentença.

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo, ante a determinação do Supremo Tribunal Federal na ADI Nº 5090/DF.

No mais, no mérito, alega: a prescrição bienal, e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como, a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do regime estatutário que regeu a relação entre a requerente e o Município; a higidez jurídica do contrato administrativo, impossibilidade de anulabilidade; violação ao art. 37, §2º DA CF/88 e inaplicabilidade do art. 19-A DA LEI 8.036/90; do depósito do FGTS e da utilização do índice correto de atualização monetária.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

Vieram-me conclusos os autos.

Foi proferida decisão monocrática negando provimento ao recurso de apelação.

Foi interposto o presente recurso de agravo interno alegando os pontos dos quais já foram debatidos.

Foi apresentado contrarrazões,

pedindo pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que, os argumentos por ele deduzidos se mostram insuficientes para reformar a decisão agravada.

Pois bem, o presente caso versa sobre contrato de natureza administrativa, sendo pacífico o entendimento desta corte com relação à aplicação da TR (taxa referencial), verifico que o referido índice não se aplica ao caso vertente, tendo em vista, tratar-se de cobrança de FGTS nunca depositado na conta do agravado, sendo uma relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula em decorrência de prorrogações indevidas de contrato temporário, ensejando o direito ao servidor contratado ao recebimento de FGTS, oriundo de condenação judicial contra a Fazenda Pública.

Nesses casos, os consectários legais a serem aplicados para os cálculos da condenação da Fazenda Pública deverão incidir juros de mora e correção monetária na forma consignada pelos julgados paradigmáticos pelo C. STF no Tema 810 (RE n° 870.974) e pelo STJ no Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG), sendo que o valor devido será devidamente apurado na fase de liquidação.

Este é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEIS Nº 8.036/90 E 8.177/91. RESP 1.614.874/SC, TEMA REPETITIVO 731. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA. NÃO IDENTIDADE. RECURSO DESPROVIDO. A sentença recorrida não determinou o recolhimento do FGTS (depósito em conta vinculada), mas reconheceu verdadeira obrigação de pagar, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, quanto aos valores devidos a título de FGTS, a toda evidência verdadeira compensação tendo em vista a impossibilidade de restituir ao ex-servidor sua força de trabalho, cujo montante deverá ser apurado em liquidação. Dito isto, salta aos olhos que a situação concreta não se amolda com exatidão à controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das contas de FGTS, exatamente porque nunca houve abertura de tal conta vinculada. É com base nessa peculiaridade distintiva que não se vislumbra perfeita identidade do caso vertente com o entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731. Agravo Interno conhecido e desprovido. (9318542, 9318542, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-10)

Pelo exposto, não vislumbro motivo para modificar a Decisão Monocrática recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2023